Tribunal: TJPA
Processo: 0019220-22.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019220-22.2016.8.14.0401

APELANTE: MARCOS FERREIRA DE LIMA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0019220-22.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: MARCOS FERREIRA DE LIMA

DEFENSOR (a) PÚBLICO (a): BRUNO BRAGA CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. COMPROVADA NOS AUTOS PELAS PROVAS ORAIS
. TEMA 916 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTE QUALIFICADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. FALTA DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DA ARMA. POTENCIALIDADE LESIVA NÃO AFERIDA. IRRELEVÂNCIA. DECOTE DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. SÚMULA Nº.14-TJPA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
REDUÇÃO DA PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE. VETORIAIS DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº.444/STJ. PRECEDENTES DO TJPA. SÚMULA Nº.19/TJPA
.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NORMA COGENTE
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0019220-22.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: MARCOS FERREIRA DE LIMA

DEFENSOR (a) PÚBLICO (a): BRUNO BRAGA CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS FERREIRA DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (id nº.

4725734).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 12 de agosto de 2016, por volta das 19h30min, em frente ao Terminal Rodoviário, no Bairro de São Brás, nesta cidade, o recorrente teria abordado a vítima Carolina Fonseca Bruno da Silva e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu-lhe 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Galaxy, modelo Ace, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (id nº.

7420467).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando i) a desclassificação do delito para a modalidade tentada, com a aplicação do respectivo redutor da pena; ii) a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma; iii) o redimensionamento da pena aplicada; e, por fim, iv) a isenção do pagamento da pena de multa (id nº.

4725737).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº. 4725737 – Pág. 13 – 19).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

4725739).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA DO DELITO

Como é sabido, no julgamento do Tema nº. 916, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, segundo o qual,
c
onsuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
[1]
.

Pois bem, n
o caso dos autos, os depoimentos prestados pelas testemunhas PM Cristiane de Brito Mendes Araújo e PM João Henrique Siqueira Seara, os quais participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante e, por ocasião de suas inquirições, confirmaram que ele foi perseguido em via pública após a subtração do aparelho de telefone celular da vítima, porém, não conseguiu sucesso na sua fuga e ser detido pela equipe de policiais (id nº.

4726828 – id nº. 4726839 – id nº. 4726848).

No ponto, importante destacar, ainda, que, segundo a jurisprudência do STJ, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
[2]
.

Com essas considerações, rejeito a tese de desclassificação do delito para a modalidade tentada.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO ROUBO

A tese de decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos suscitados pela defesa do apelante, esbarra em entendimento sumulado deste Tribunal e, ainda, em jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça.

No ponto, friso que, segundo o STJ, a aplicação da majorante do roubo dispensa apreensão da arma de fogo, bem como a realização do laudo pericial, sendo suficiente a existência de outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização
[3]
, tal como ocorreu no caso dos autos, afinal, a prova oral é uníssona e harmônica nesse sentido (id nº.

4726828 – id nº. 4726839 – id nº. 4726848
).

A somar, ressalto que na jurisprudência deste Tribunal já se encontra sumulado o entendimento, segundo o qual,
é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
(súmula nº. 14
[4]
/TJPA).

Portanto, não merece acolhimento da tese de exclusão da referida majorante.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

No que diz respeito à dosimetria da pena, observo que das vetoriais reputadas como negativas, duas delas, quais sejam, a culpabilidade e os antecedentes criminais, foram equivocadamente fundamentas pelo Juízo
a quo
.

A culpabilidade como circunstância judicial a ser valorada na dosimetria da pena, guarda relação com o maior ou menor grau de reprovabilidade do delito (intensidade de dolo), não se confundindo com a análise dos elementos conceituais do crime, isto é, da culpabilidade como pressuposto de aplicação da pena, conforme entendimento sumulado deste Tribunal (súmula nº. 19
[5]
do TJPA).

De outro lado, é cediço que, de acordo com orientação fixada em súmula do STJ,
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
(súmula nº. 444/STJ
[6]
). No caso em apreço, mais uma vez incorreu em erro a juíza de origem ao valorar como negativa a vetorial correspondente aos antecedentes criminais do recorrente, afinal, a certidão juntada aos autos não registra nenhuma sentença transitada em julgado por cometimento de crime anterior ao apurado neste processo.

Com efeito, assiste razão ao apelante quanto a necessidade da neutralização das vetoriais em comento e, por conseguinte, da redução da pena definitiva.

Nesses termos, reformo a sentença recorrida para neutralizar as vetoriais da culpabilidade e dos antecedentes criminais no cálculo da dosimetria basilar e, por conseguinte,
reduzo o apenamento definitivo do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e o pagamento de 13 (dez) dias-multa
, mantida a valoração realizada pelo juiz singular no tocante ao reconhecimento de circunstância atenuante da confissão espontânea, à inexistência de agravantes e minorantes, bem como à incidência de causas de aumento da pena.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Não há como acolher o pedido de isenção da pena de multa por duas razões.

A uma porque é uma das espécies de sanção prevista para o delito imputado ao ora apelante, razão pela qual a sua extinção/isenção/exclusão afrontaria ao princípio da legalidade, haja vista que se cuida de norma de aplicação cogente, não havendo necessidade de se perquirir sobre a situação econômica do agente para a sua aplicação.

A duas porque a competência para aferir sobre as atuais condições economico-financeiras do recorrente está afetada ao Juízo das Execuções Penais, o qual, certamente, detém maior capacidade de avaliar e valorar tais circunstâncias durante o cumprimento da reprimenda fixada na origem.

Em suma, o apelo comporta parcial provimento.

DISPOSTIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
reduzir a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e o pagamento de 13 (dez) dias-multa
, restando mantidas as demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

1)
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da c
oisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 916)
.
ACÓRDÃOS:

HC 209582/SP
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015;
HC 331981/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015;
AgRg no REsp 1558729/RJ
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015;
AgRg no AREsp 404824/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015;
REsp 1499050/RJ
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015;
AgRg no REsp 1543257/RJ
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 13/10/2015, DJe 05/11/2015;
HC 3146
42/SP
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 01/09/2015;

AgRg no REsp 1490926/RS
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015.

[2]

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS
. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I –[...]. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V
– Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus
. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. VII –
De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

[3]
Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
.
DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP NÃO CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego
. 4. A jurisprudência da Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 5. No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, máxime em razão do fato do crime ter sido perpetrado por 4 agentes, tendo sido a vítima abordada em plena via pública, enquanto trabalhava, mediante o emprego de arma de fogo, n não restando evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

6. Além da inegável gravidade concreta da conduta, deve ser mantido o regime prisional fechado em razão da quantidade de pena estabelecida ao réu, conforme a dicção do art. 33, § 2º, “a”, do CP, já que restou definida reprimenda em patamar superior a 8 anos de reclusão
. 7. Writ não conhecido. (STJ – HC 620.723/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[4]
Súmula nº 14.
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva

(TJPA – Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

[5]
Súmula nº. 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[6]
Súmula 444-STJ:
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base

(STJ - Aprovada em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

Belém, 27/10/2022